Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime roubo, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, corroborando os elementos do inquérito, notadamente o firme reconhecimento do réu pelas vítimas.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento dos autos, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a condenação.
IV - A jurisprudência pátria admite que reconhecidas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
V - Para a constatação da quantidade de crimes de roubo praticados deve-se considerar o número de patrimônios atingidos.
VI - No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.
VII - Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da Defesa e parcialmente provido o do Ministério Público.